Tribunal: TJSP
Processo: 1005511-78.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidentária – Mal colunar – Incapacidade laborativa e nexo causal não caracterizados – Benefício acidentário indevido – Sentença reformada – Decreto de improcedência.

Dou provimento ao recurso oficial e ao apelo do INSS para julgar o pedido improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005511-78.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada
MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos
recursos, com observação.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1005511-78.2017.8.26.0482
Voto no 23.677
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1005511-78.2017
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADA:
Maria Eugenia de Oliveira
COMARCA:
Presidente Prudente 5a Vara Cível
VOTO No 23.677
Acidentária Mal colunar Incapacidade laborativa e
nexo
causal
não
caracterizados

Benefício
acidentário indevido Sentença reformada Decreto
de improcedência.
Dou provimento ao recurso oficial e ao apelo do INSS
para julgar o pedido improcedente.
RELATÓRIO.
Apelação do INSS contra a r. sentença, que
julgou parcialmente procedente o pedido de reparação acidentária
condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, em razão
de males ortopédicos em membro superior direito supostamente
relacionados ao trabalho (fls. 155/166).
A r. sentença também concedeu a antecipação
dos efeitos da tutela para imediata implantação do benefício,
ordem cumprida pelo INSS (fl. 176).
O INSS pede, preliminarmente, a concessão
de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aduz que, tendo o
perito afirmado a possibilidade do exercício de funções de mesmo
nível, a limitação indicada não traduz incapacidade laborativa, de
modo que o pedido é improcedente (fls. 180/184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1005511-78.2017.8.26.0482
Voto no 23.677
fls.3
Contrarrazões às fls. 199/204.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, considero interposto o recurso
oficial, por força do disposto no art. 496, I, do CPC em vigor, bem
como da Súmula no 423, do C. STF, e Súmula no 490, do E. STJ.
Analiso, em conjunto, o recurso oficial e o
apelo do INSS.
Lide acidentária ajuizada por auxiliar de
cozinha (fl. 16), fundada em incapacidade laborativa decorrente de
males colunares supostamente relacionados ao trabalho.
Realizada a perícia médica oficial, a própria
segurada esclareceu suas queixas, informando dores em coluna
cervical e ombro e cotovelo direitos, e relatou a ocorrência de
acidente do trabalho em maio de 2008 (fl. 111).
Com base no laudo técnico, a r. sentença
julgou o pedido parcialmente procedente condenando o INSS ao
pagamento do auxílio-acidente.
Respeitado o entendimento firmado, a meu ver,
os dados disponíveis não revelam os pressupostos necessários
ao amparo acidentário.
Com efeito, o exame clínico ficou assim
descrito:
Membros superiores eutróficos. Movimentos articulares
diminuídos na abdução, flexão e extensão do ombro direito e na flexão e
pronação do cotovelo direito. Movimentos articulares dos ombro esquerdo,
cotovelo esquerdo, punhos e mãos preservados. Sinal de Tinel e Phallen
negativos. Teste de Gerber e Cozen positivos à direita. Presença de leve
calosidade nas mãos. (...) Coluna vertebral: escoliose toracolombar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1005511-78.2017.8.26.0482
Voto no 23.677
fls.4
concavidade à direita. Musculatura para vertebral com contratura à direita.
Espaços articulares não dolorosos a digito pressão. (fl. 112)
Como se nota, não foram anotadas limitações
quanto aos segmentos colunares, de modo que, apesar da
constatação de alterações, inclusive aos exames subsidiários (fls.
124/126), não há sinais de objetiva e atual incapacidade para o
trabalho a ensejar reparação nos termos da legislação acidentária.
Por outro lado, ficou evidenciada limitação em
relação ao membro superior direito, a qual determinaria
incapacidade laborativa da autora, conforme conclusão pericial:
Diante do exposto conclui-se que a pericianda apresenta
dano patrimonial físico sequelar em membro superior direito, com a presença de
nexo de causalidade entre o acidente sofrido e as sequelas apresentadas. Ficou
determinado uma incapacidade total para a função exercida, mas não para outra
de igual nível de complexidade (após reabilitação). (fl. 116)
Ainda, entendeu o expert que as sequelas
observadas estariam atreladas ao acidente citado pela autora,
registrado por meio de CAT da empregadora, noticiando episódio
agudo ocorrido em 26.05.2008 (fl. 20).
Em suma, concluiu o perito que haveria
sequelas incapacitantes decorrentes de referido acidente, em
relação ao membro superior direito.
Ocorre que a causalidade sustentada pelo
perito não é confirmada dos demais elementos dos autos.
Ao revés, a análise mais detida das alegações
e documentação dos autos implica não reconhecer o requisito em
questão, no que se tange ao membro debilitado.
Ora, salvo melhor juízo, o incidente em tela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1005511-78.2017.8.26.0482
Voto no 23.677
fls.5
resultou em lesão apenas da região da coluna cervical, segundo
relato da própria obreira (fl. 111) e confirmado da CAT emitida, em
que consta a CID M54.2 (cervicalgia).
Conquanto
referido
documento
também
mencione “ombro”, como parte do corpo atingida, fato é que não
especifica qual deles teria sido afetado.
Por
sua
vez,
os
relatórios
médicos
colacionados pela própria autora, indicam que o ombro afetado no
episódio seria o esquerdo, como sintoma do trauma sofrido na
coluna cervical, e não propriamente por eventuais lesões também
naquela região (fls. 33/35 e 40/41).
Os laudos periciais do INSS corroboram tal
entendimento (fls. 186/189), anotando-se a ausência, à época, de
quaisquer queixas em relação ao membro superior direito.
Ainda nessa linha, destaco que as molestais
diagnosticadas pelo acólito (tenossinovite do supraespinhal e
epicondilite lateral fl. 113) dizem respeito a alterações tendíneas
das articulações estudadas (ombro e cotovelo), portanto,
independentes do antigo trauma colunar, cujos eventuais reflexos
em
membros
superiores
seriam
de
natureza
radicular
(compressão nervosa).
Em suma, salvo entendimento diverso, não há
demonstração de vinculação das atuais moléstias do membro
superior direito (ombro e cotovelo) com o infortúnio comprovado
nos autos, via CAT (fl. 20).
Por fim, anoto que também não há como se
atrelar tais moléstias, ainda que por concausalidade, ao exercício
de suas funções (auxiliar de cozinha) vez que o vínculo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1005511-78.2017.8.26.0482
Voto no 23.677
fls.6
questão perdurou, ativamente, por curto período de tempo entre
sua admissão, em 28.11.2007, e seu afastamento, entre
10.06.2008 e 23.03.2017 (fls. 194).
Enfim, quanto à incapacidade atestada pelo
jurisperito (membro superior direito), certo é que os elementos
presentes não permitem o reconhecimento de liame ocupacional.
Por seu turno, relativo ao infortúnio comprovado nos autos, envolvendo coluna cervical
(possivelmente, com reflexos em ombro esquerdo) e que,
inclusive, resultou na concessão de auxílio-doença acidentário por
longo período à autora (fls. 23/24 e 194), ausente demonstração
de efetivas sequelas incapacitantes.
Deste modo, faltando os requisitos legais, de
rigor o provimento dos recursos oficial e do INSS para julgar o
pedido improcedente, isentando a autora dos encargos da
sucumbência (art. 129, § único, Lei no 8.213/91).
Por fim, observo que, diante do resultado
supra, impõe-se a cassação da medida antecipatória deferida em
sentença.
Assim, oficie-se à APSADJ de Presidente
Prudente, informando a revogação da benesse implantada à fl.
176.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO aos recursos oficial e do INSS para julgar o pedido
improcedente, com observação.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR